Tribunal: TJES
Processo: 5020096-40.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020096-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON ANDRADE PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020096-40.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ROBSON ANDRADE PEREIRA
RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Alega a parte autora que reside em um imóvel situado na rua Antônio de Araujo Lira em Jardim Camburi (Vitória), de modo que ficou mais de 36 (trinta e seis) horas sem energia no intervalo de 5 (cinco) dias, afirmando que a primeira queda durou mais de 24 (vinte e quatro) horas. Afirma ainda que houve perda de alimentos em razão do não funcionamento da geladeira, por exemplo, além de ter sofrido outras limitações domésticas pela suspensão. Aduz também que registrou protocolo de atendimento na concessionária. Requer, nestes termos, a indenização por danos materiais e danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado a fim de obter procedência nas reparações pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se houve a falha na prestação do serviço e, consequentemente, se há conduta passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A controvérsia diz respeito à existência ou não da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica no que tange à interrupção do serviço e na responsabilidade pelos danos decorrentes.

6.
A parte autora argumenta que teve o fornecimento de energia interrompido no período de 28/02/2024 a 04/03/2024, de forma que, entre interrupções e retornos, totalizaram 36 (trinta e seis) horas sem a prestação do serviço.

7.
Nesse contexto, restou demonstrado que o autor realizou o registro nº. 240597020 em face da concessionária no dia 25/02/2024 às 23h33min. Ademais, em consulta ao sistema informatizado do TJES foi verificado o julgamento de casos referentes ao mesmo fato da presente demanda, inclusive em mesma data e mesma localidade, a exemplo dos autos de ns. 5017140-51.2024.8.08.0024, 5022049-39.2024.8.08.0024 e 5023581-48.2024.8.08.0024, de modo que se tem por fato incontroverso a queda de energia na área residencial do autor no período informado, corroborando com o protocolo apontado. É indiferente, nessa linha de ideias, a juntada de fotografias de geladeiras extraídas da internet, de modo que as tenho por meramente ilustrativas, sem qualquer conteúdo probatório, mormente porque a ausência de energia em si no período em referência e a falha de prestação do serviço, consoante asseverado, é fato incontroverso.

8.
A título de reforço, portanto, é incontestável que existiram interrupções do fornecimento, uma vez que a recorrida não apresentou qualquer prova capaz de afastar as respectivas alegações, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II do CPC.

9.
Com efeito, sendo a energia elétrica um serviço essencial e de caráter contínuo, tal falha acarreta consequências passíveis de indenização, uma vez que priva o consumidor de diversas atividades e manutenções.

10.
Em relação ao pedido de dano material, verifica-se que não é suficiente a mera alegação de perda de produtos, sendo imprescindível a comprovação documental de aquisição de tais insumos. Logo, diante da ausência da demonstração em destaque, não deve ser acolhido o pedido de indenização por dano material.

11.
Quanto à compensação por danos morais, por sua vez, a demora no restabelecimento do serviço essencial justifica o reconhecimento da indenização pleiteada, na medida em que ultrapassa o mero dissabor. Ademais, é imperiosa a imposição compensatória como caráter pedagógico a fim de evitar a reiteração de tais condutas. É preciso, no entanto, considerar a extensão do dano em si e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, conforme aponta a experiência em casos de tal natureza, fixo a compensação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), evitando-se também a configuração de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO
12.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a parte ré indenizar o autor, a títulos de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros e correção monetária a partir do arbitramento.
Além disso, tendo em mira o acolhimento parcial das razões recursais, afasta-se a multa imposta pelo Juízo de origem decorrente dos embargos supostamente protelatórios.

13.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)